Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-86.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONTROVÉRSIA JURÍDICA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. MULTA PREVISTA. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEVIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

2. A aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil pressupõe que a parte recorrente tenha atuado de forma dolosa ou gravemente negligente, conforme jurisprudência da Corte.

3. A multa prevista no art. 1.021 § 4o, do CPC não decorre automaticamente do desprovimento do recurso, estando condicionada à demonstração da intenção protelatória ou abusiva.

4. A oposição de apenas um recurso, com base em erro escusável e destituído de interesse protelatório, não justifica a aplicação de multa.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.